Tribunal: STF
Processo: RE 284409
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MP 560 E REEDIÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito
da ADI 1.135 (DJ de 05/12/1997), declarou a constitucionalidade da
cobrança da contribuição social do servidor público em alíquotas
progressivas, ressalvando o respeito ao princípio da anterioridade
nonagesimal. Esta decisão vincula os demais pronunciamentos da Casa
em casos semelhantes.
2. A cognição do Tribunal em sede de ação
direta de inconstitucionalidade é ampla. O Plenário não fica
adstrito aos fundamentos e dispositivos constitucionais trazidos na
petição inicial, realizando o cotejo da norma impugnada com todo o
texto constitucional.
3. Não há falar, portanto, em argumentos não
analisados pelo Plenário desta Corte, que, no citado julgamento,
esgotou a questão.
4. Agravo regimental improvido.